Tribunal: TJSP
Processo: 1020899-12.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Responsabilidade subjetiva. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Suficiência de prova do suposto ilícito contratual perpetrado pelo contratado. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Danos morais evidenciados. Montante indenizatório arbitrado com parcimônia, à luz

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Responsabilidade subjetiva. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Suficiência de prova do suposto ilícito contratual perpetrado pelo contratado. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Danos morais evidenciados. Montante indenizatório arbitrado com parcimônia, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. RECURSO PROVIDO.